Tribunal: TJBA
Processo: 8002257-93.2024.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002257-93.2024.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: EDSON SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
LUCAS WENDEL JUNQUEIRA PINTO DE BRITO, JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE LENTE INTRAOCULAR DE FOCO ESTENDIDO. PROCEDIMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CATARATA EM PACIENTE IDOSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS ATUALIZADOS PELA LEI Nº 14.905/2024 E RESOLUÇÃO CMN Nº 5.171/2024. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra sentença que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por EDSON SILVA ROCHA, determinou o custeio integral de cirurgia para tratamento de catarata com uso de lente intraocular de foco estendido, condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, ressarcimento de R$ 811,62, e aplicação de multa cominatória de 50% do teto estipulado, ante o reiterado descumprimento da ordem judicial.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da negativa de cobertura de lente específica não prevista no Rol da ANS por operadora de plano de saúde de autogestão e a validade da imposição de multa por descumprimento da tutela de urgência, além da existência de danos morais decorrentes da recusa do tratamento.

III. Razões de decidir

Embora as entidades de autogestão não se submetam ao CDC (Súmula 608/STJ), devem observar os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

A Lei nº 14.454/2022 flexibilizou a taxatividade do Rol da ANS, exigindo cobertura de tratamentos indicados por médico assistente que atendam critérios técnicos.

A recusa ao fornecimento da lente prescrita com base em sua ausência no rol da ANS configura prática abusiva, pois interfere na autonomia médica.

A autorização emitida pela operadora se mostrou inócua, pois foi para unidade inapta a realizar o procedimento, justificando a multa por descumprimento da ordem judicial (CPC, art. 537).

A recusa indevida de tratamento essencial, agravada pela omissão reiterada mesmo após decisão judicial, configura dano moral presumido, com abalo psicológico intensificado no caso de pessoa idosa.

O valor arbitrado (R$ 10.000,00) atende à razoabilidade e proporcionalidade.

Correta aplicação dos critérios da Lei nº 14.905/2024 quanto à atualização monetária e juros legais.

Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A recusa de cobertura por plano de saúde de autogestão para lente intraocular de foco estendido, prescrita por médico assistente, é abusiva quando baseada exclusivamente na ausência do insumo no Rol da ANS, sobretudo após a vigência da Lei nº 14.454/2022.

É válida a imposição de multa cominatória à operadora que não assegura efetivamente o cumprimento da tutela de urgência, ainda que tenha emitido autorização formal inócua.

A negativa indevida de tratamento médico essencial gera dano moral in re ipsa, principalmente quando envolve pessoa idosa e depende de intervenção judicial coercitiva para a realização do procedimento."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, §11, e 537; Leis nºs 9.656/1998, 14.454/2022 e 14.905/2024

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STF, ADI nº 7.265; STJ, REsp nº 1.889.704/SP; TJBA, ApCiv nº 8011473-57.2022.8.05.0001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8002257-93.2024.8.05.0036, figurando como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelado EDSON SILVA ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões a seguir expostas.

Sala de Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça